Tribunal: TJSP
Processo: 2136239-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
ção das custas iniciais. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Decisão agravada que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Caso que tampouco se submete à aplicação da tese de taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.704.520/MT, porquanto não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual Recurso de Apelação. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
(TJSP; Agravo de Instrumento 2136239-40.2024.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2024; Data de Registro: 31/08/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Mandato

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/08/2024

Data de publicação:

31/08/2024

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. Contrato de honorários advocatícios. DECISÃO que, dentre outras deliberações, determinou à autora a readequação do valor da causa, com a complementação das custas iniciais. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Decisão agravada que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Caso que tampouco

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. Contrato de honorários advocatícios. DECISÃO que, dentre outras deliberações, determinou à autora a readequação do valor da causa, com a complementação das custas iniciais. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Decisão agravada que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Caso que tampouco se submete à aplicação da tese de taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.704.520/MT, porquanto não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual Recurso de Apelação. RECURSO NÃO CONHECIDO.*